Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-78.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015092-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELOIZA HELENA DA SILVA AMADEUS MENDES - CPF: 170.368.428-14 (RECORRIDO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, entendo que, no caso, a culpa foi exclusiva da consumidora, eis que, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC, não agiu com a devida cautela, sendo inadmissível a responsabilização do banco, razão pela qual, voto pelo provimento do recurso para determinar a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. OPERACIONALIZAÇÃO DA FRAUDE MEDIANTE CONTATO DE AGÊNCIA BANCÁRIA LOCAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor.

2. Avulta-se pelo fato de que a consumidora recebeu contato diretamente de uma das agências da instituição financeira, cuja ligação foi realizada no momento das operações financeiras e perdurou por várias horas, fatos sequer mencionados pelo banco tanto em contestação quanto nas razões recursais.

3. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.

4. Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do
quantum
indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Pelo exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a nulidade do contrato 486723506 e, via de consequência, a inexistência dos débitos aqui discutidos, e, por conseguinte, determinar a restituição dos valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, até que sejam integralmente cessados os descontos, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação do empréstimo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015092-78.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

ELOIZA HELENA DA SILVA AMADEUS MENDES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia diz respeito à contratação de empréstimos em nome da parte autora, ora recorrida, diante da alegação de fraude na contratação.

Eis trechos da sentença recorrida:

Cuida-se de reclamação cível ajuizada por ELOIZA HELENA DA SILVA AMADEUS MENDES em face de BANCO BRADESCO S.A.

A parte autora afirma que aufere pensão por morte pelo INSS e é correntista do banco réu, sendo que, em 27/09/2023, recebeu uma ligação do número telefônico da sua agência “informando que seu aplicativo havia sido CLONADO, motivo pelo qual seria necessário realizar procedimentos de segurança a fim de evitar prejuízos”.

Dessa forma, aduz que “seguiu todos os passos solicitados pela atendente, acessando link e verificando suas contas, inclusive a outra conta em seu nome do Banco PICPAY”.

No entanto, tratava-se, em verdade, de fraude, oportunidade em que fora realizado empréstimo pessoal em seu nome, no valor total de R$ 19.560,24, cuja quantia foi rapidamente transferida para outras contas pelos golpistas.

A parte reclamada, em sua defesa, alega que não possui responsabilidade quanto aos fatos descritos na demanda, eis que a autora teria sido vítima de golpe praticado por terceiros e o mútuo fora regularmente contratado pelo aplicativo bancário.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que a requerente, de boa-fé, acreditou que estava em contato com preposto da ré, que objetivava justamente tutelar a segurança de suas transações bancárias.

O aspecto de mais salutar relevo para o deslinde da presente demanda reside na comprovação, trazida pela autora, de que a ligação em que efetivado o golpe fora recebida de telefone oficial do réu – (65) 3316-5600 – atribuído nas plataformas de pesquisa ao Banco Bradesco - Agência 0417, fato contra o qual a empresa ré sequer se insurge de maneira específica.

Assim, a fraude ocorrida não pode ser atribuída a eventual conduta descuidada por parte da autora, mas sim evidente falha operacional de sua segurança interna, eis que o estelionatário
utilizou-se
do próprio número de telefone da agência bancária para empreender o aludido golpe.

Diga-se, por oportuno, que a empresa demandada, enquanto prestadora de serviços públicos, tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como a autora, não sejam lesados, conforme dispõem os
arts
. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

No presente caso, deve-se destacar que o suposto terceiro fraudador estava em posse das informações da reclamante, inclusive seu contato pessoal. Diante disso, notório que houve falha no sistema de segurança da reclamada, atinente ao adequado tratamento dos dados pessoais e contratuais da consumidora, o que foi fator determinante para que fosse possível a realização do ilícito em questão.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na contratação de empréstimo por terceiro fraudador, na forma narrada nestes autos, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

Desse modo, a autora deve ser ressarcida do valor descontado indevidamente de seu benefício previdenciário.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos inadequados no seu benefício, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto ao consentimento à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo também a atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende o caráter disciplinar e ressarcitório e bem responde à presente hipótese.

Pelo exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a nulidade do contrato 486723506 e, via de consequência, a inexistência dos débitos aqui discutidos, e, por conseguinte, determinar a restituição dos valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, até que sejam integralmente cessados os descontos, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope
judicis
-, seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Denota-se da narrativa que a parte autora, ora recorrida, recebeu contato da agência 0-417 do BANCO BRADESCO S.A (65 3316-5600) e foi informada por suposto preposto da parte recorrente acerca da clonagem de seu aplicativo do banco, ao passo que passou a “verificar” as contas bancárias da autora.

Após o contato, identificou a realização de empréstimo consignado no valor de R$19.560,24 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) e distribuição do valor para várias contas via PIX. Nos meses subsequentes, as parcelas do empréstimo foram descontadas de seu benefício previdenciário.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou defesa sob a tese de que as contratações se deram via
Mobile Banking
, modalidade em que a operacionalização do empréstimo se dá mediante fornecimento de senha, ao passo que junta documento intitulado “Jornada Simplificada do Cliente na Contratação do Serviço” para comprovar a legalidade da contratação.

Em que pese os argumentos da instituição financeira, inexiste documento nos autos capaz de indicar a regularidade nas operações questionadas pela consumidora, pois o documento acostado (id. 231760168) apresenta tão somente coletânea de dados cujas informações não indicam, de forma clara, a contratação dos empréstimos.

Em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia à instituição financeira comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC). Todavia, nota-se que não apresentou contrato escrito nem documento que corrobore com as alegações, a fim de comprovar que a parte recorrente aderiu aos termos necessários para efetivação.

Avulta-se pelo fato de que a consumidora recebeu contato diretamente de uma das agências da instituição financeira (id. 231759188 – fls. 3 – 65 3316-5600 - agência 0-417, localizada na Rua Barão de Melgaço desta capital) cuja ligação foi realizada no momento das operações financeiras e perdurou por várias horas, fatos sequer mencionados pela parte recorrente tanto em contestação quanto nas razões recursais.

A justificativa está
adstrita
ao campo da mera alegação, por isso não como reconhecer qualquer legalidade nas operações impugnadas, notadamente por se tratar de prova negativa ao consumidor, logo, cabia ao banco recorrente demonstrar a regular contratação dos serviços.

Diante do exposto, a irregularidade na contratação dos empréstimos é indicativo suficiente da falha na prestação de serviço e, via de consequência, resulta na necessidade de declarar sua inexigibilidade perante o consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES – RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter contratado o serviço discutido, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou aos autos documentos capazes de demonstrar a manifestação de vontade da recorrida quanto à contratação do empréstimo impugnado. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001182-69.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, no caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram nos proventos da parte autora, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, considerando a operacionalização da fraude mediante os sistemas internos da parte recorrente, não há que se falar em devolução dos valores liberados à consumidora, pois oriundos da própria negligência da instituição financeira.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
A
NTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024